Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por WALDEMIR SANTOS TAVARES contra a r. sentença proferida na ação declaratória de nulidade de procuração pública e de atos notariais ajuizada por FABIANA PERILLO DE FARIAS em seu desfavor e de CÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade; a) da procuração de fls.116/117 do Livro 815-P do 9o Ofício de Notas e Protesto de Título do Gama/DF (Protocolo 099725); b) da procuração de fls.59/60 do Livro 817-P do 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama- DF (Protocolo 100043); c) da escritura pública de compra e venda de fls.91/92 do Livro 469 do 7o Ofício de Notas de Samambaia/DF (Protocolo 202405660); d) do registro imobiliário da referida escritura pública de compra e venda (R-4 da matrícula 34.005 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Cidade Ocidental- GO). O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a r. sentença não analisou questões que foram efetivamente suscitadas, especialmente no tocante a ausência de citação por meio eletrônico, que viabilizaria o contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu, diante da determinação de citação por edital. Registra, ainda, que não foi apreciada a questão da anulabilidade do negócio, pois, em razão do litisconsórcio necessário, imprescindível oportunizar a participação dos vendedores e compradores do imóvel sub judice. Aponta a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou apenas como intermediador do negócio, inexistindo provas que evidenciam a sua participação na fraude identificada nos autos. Requer seja anulada ou reformada a sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam, ou ainda a ausência de pressuposto processual, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo ou para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da falta de provas da nulidade do negócio jurídico. O recurso é isento de preparo, tendo em vista que o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de intempestividade do recurso de apelação, ao fundamento de que a Defensoria Púbica informou e comprovou, por meio da imagem do sistema PJe, que tomou ciência da sentença no dia 02/06/2022 e, assim, considerando o prazo em dobro da Defensoria (30 dias úteis), o termo final do prazo para interposição do recurso de apelação recaiu em 15/07/2022, nada obstante, a apelação foi interposta em 24/07/2022. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar de intempestividade de sua apelação cível, arguida nas contrarrazões ofertadas pela apelada. Intime-se.